Tribunal: TJDFT
Processo: 0748722-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748722-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Isabel Cristina da Costa Vilar Rodrigues Apelada: Renata Rodrigues Pereira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Isabel Cristina da Costa Vilar Rodrigues contra a sentença (Id. 49691439) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, pois a recorrente formulou requerimento de gratuidade de justiça nas presentes razões recursais. A pretendida gratuidade de justiça não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência econômica, exigindo-se a efetiva demonstração da aludida condição (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 2o, do CPC). Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica com a juntada aos autos de cópia da última declaração de imposto de renda ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator